Tribunal: TJPA
Processo: 0000097-84.2011.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000097-84.2011.8.14.0022

RECORRENTE: LAUDIMAR ANDRADE PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000097-84.2011.8.14.0022

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPRECISÃO QUANTO ELEMENTO VOLITIVO DA CONDUTA E DAS QUALIFICADORAS. JUÍZO COMPETENTE. CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000097-84.2011.8.14.0022

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LAUDIMAR ANDRADE PANTOJA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Miri-Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (Num. 17103494 - Págs. 1-3), cometido em face da vítima, Arinaldo Mendelo Belo, e, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo em síntese o reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa, subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio culposo e o decote das qualificadoras (Num. 17103496 - Págs. 1-5).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 17103515 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 21009731 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 17785534 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (Num. 17103463 - Pág. 14 e Num. 17103485 - Págs. 2-3).

Nas razões recursais, o recorrente postula pela absolvição por alegada manifesta configuração de legítima defesa, e com pedido subsidiário, requer a desclassificação de homicídio qualificado para homicídio culposo e o decote das qualificadoras.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a legitima defesa.

O depoimento do Sr. Márcio Silva Gonçalves, aponta o
animus necandi
do recorrente no cometimento do delito:

(...)“
que manduco e Arinaldo foram até a casa de "XEXEU" buscar papel para usar a droga, que manduco disse que Arinaldo usou droga na casa e "XEXED" e encontraram com "PIIN"; que na casa de "XEXEU", Arinaldo e "PIIN"

discutiram sobre a divisão de droga e de um roubo
; que manduco e Arinaldo foram embora da casa de "XEXEU", que o "XEXEU" disse que Arinaldo e "PIIN" voltaram juntos para a cata de "XEXEU" e manchico disse que não sabia do paradeiro de Arinaldo depois que saiu da casa de "XEXEU"; que "XEXEU" disse que em sua casa "PlIN"e Arinaldo usaram droga e depois foram embora juntos, que o pai de "PIIN" disse que seu filho tinha cometido um homicídio; que "PIIN" disse para umas de suas irmãs que tinha matado alguém como uma arma caseira; que "PIIN" estava escondido na casa de seu tio na PA e lá foi preso; que "PIIN" confessou que discutiu com Arinaldo brigou com o mesmo e deu um tiro na vitima para se defender; que "PIIN" disse que tinha entregue a arma para sua irmã; que a irmã de "PIIN" levou a policia civil até onde tinha escondido a arma que estava na chagão da casa do tio do réu próximo ao local do homicídio de baixo de coisas velhas
; (...) Grifo nosso.

Igualmente no depoimento do Sra. Adnilse Andrade Pantoja (Num. 17103474 - Págs. 2-3):

(...) “
que estava dormindo quando "PIIN" chegou na sua cama e jogou a arma em cima de sua cama e disse "toma mana acho que matei um
"; que jogou a arma no quintal de sua casa temendo por seu dois filhos e depois mostrou otide tinha jogado a arma Ora a policia, que do crime nada viu pois estava dormindo em sua casa; que a arma de seu irmão era de fabricação caseira; que o réu não disse quem tinha matado, que na mesma noite que seu irmão lhe entregou a arma o ."chalipinta" foi morto
. (...) Grifo nosso.

No interrogatório do recorrente, este confessa parcialmente a imputação (Num. 19483423 -02m57seg):

(...) “
no dia do acontecido, estava na casa da senhora Maria José, vigiando a casa, quando por volta das 04:00 horas da madrugada escutou um barulho de alguém pisando na porta da frente da casa, depoente perguntou quem era e a pessoa não respondeu, a pessoa tornou a pisar na porta e esta abriu, o depoente não reconheceu a pessoa, o depoente gritou" mãos pro auto" e a pessoa foi para cima e começaram a lutar quando a arma disparou e nisso a vitima correu para um lado e o depoente correu para casa de sua irmã
(...);

Ademais, o laudo cadavérico aponta que foi desferido na vítima, disparo de arma de fogo na região mamilar esquerdo (Num. 17103485 - Pág. 2). Conjugado a isso, não houve exame que apresentasse qualquer escoriação ou hematoma que indique ter havido, de fato, qualquer luta corporal entre este e a vítima.

Dessa forma, a alegação da legítima defesa não merece guarida nessa fase processual, tendo em vista que os fatos não apontam de forma inconteste para a excludente de ilicitude.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa, esta deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“
A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental, pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Ademais, o exame acerca do elemento volitivo (dolo ou culpa), quer dizer, do reconhecimento da ausência de dolo e a consequente desclassificação do delito no presente caso, não pode, por ora, ser acolhido, pois não há elementos nos autos que evidenciem induvidosamente que o recorrente não possuía
animus necandi
.

A doutrina especializada elucida que:

“
O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto), sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida
”. (NUCCI. Guilherme. Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, São Paulo, 2008, pág. 750).

Nessa toada é a jurisprudência pátria.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência.

II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes.

III – Recurso ordinário não provido. (STF. RHC. 120.417/AL, 2ª Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Data do julgamento: 11/03/2014). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2.º, II, E IV, DO CP, C.C ART. 5.º, DA LEI 11.340/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IRRETORQUÍVEL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DA FUTILIDADE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AOS SENHORES JURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1574092-6 - Cidade Gaúcha - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime - J. 13.10.2016).

Do mesmo modo, a exclusão das qualificadoras não merece guarida. Isso porque, o afastamento, nessa fase, deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024